Tribunal: TJSP
Processo: 0004428-53.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004428-53.2020.8.26.0154, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WELLINGTON ROBERTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente do recurso ministerial e, nessa extensão, negaram
provimento, mantida, na íntegra, a bem lançada r. decisão objurgada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004428-53.2020.8.26.0154 -Voto no 36.331
2
Agravo em Execução no 0004428-53.2020.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.331
Agravo em execução
Outorgado livramento condicional
Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum
a quo por ter sido deferido o benefício sem o pagamento
das penas de multa
Inadmissibilidade
Inexigibilidade
do pagamento de multa como condição ao livramento
condicional
Inaplicabilidade de precedente do E.
Supremo Tribunal Federal invocado nas razões recursais,
pois, além de não ser vinculante, não apresenta maior
relação com o presente caso, já que se refere à execução
penal de condenado por crimes contra a Administração
Pública, que possuem como bens jurídicos tutelados o
patrimônio público e a probidade administrativa e nos
quais a pena de multa desempenha papel relevante,
consoante o artigo 33, parágrafo 4o, do Código Penal

Ademais, não há elementos nos autos capazes de ilidir a
presunção relativa de que o sentenciado se trata de
pessoa hipossuficiente
Via recursal que não pode ser
manejada
para
fins
de
prequestionamento,
pois,
prequestionar não significa interpretar o texto legal e,
sim,
pronunciar-se
sobre
questões
pertinentemente
suscitadas, o que foi devidamente realizado in casu Por
derradeiro, a Resolução no 616/2013 do Órgão Especial
desta Corte de Justiça não foi objeto de apreciação na r.
decisão objurgada, de tal sorte que não se conhece do
recurso neste ponto. Recurso ministerial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo Ministério Público, nos autos do processo de Execução Penal no
0017507-64.2016.8.26.0502,
cujo polo passivo é integrado por Wellington Roberto Oliveira da Conceição, em trâmite no
Departamento Estadual de Execuções Criminais da Comarca de São José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004428-53.2020.8.26.0154 -Voto no 36.331
3
do Rio Preto
8a Região Administrativa Judiciária, contra a r. decisão
que outorgou ao agravado o livramento condicional, independentemente
do pagamento das penas de multa (fls.19/21).
Inconformado, recorre o Ministério Público.
Alega, em síntese, que o agravado não preencheu os requisitos para a
concessão da benesse, pois não comprovou nos autos o pagamento das
penas de multa. Pugna, pois, pela reforma da r. decisão, a fim de que
seja verificada e condicionada a concessão do benefício ao efetivo
adimplemento
das
penas
pecuniárias
e,
subsidiariamente,
o
prequestionamento da matéria aventada.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo ministerial.
É o relatório.
2. O agravo, parcialmente cognoscível, não
comporta provimento.
Cabe observar que o agravado, primário,
cumpre pena total de 09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela
prática do crime de tráfico de entorpecentes, por duas vezes, estando o
respectivo término de cumprimento previsto para o dia 28.12.2023
(fls.16/18).
Pleiteou e viu deferido o livramento condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004428-53.2020.8.26.0154 -Voto no 36.331
4
pelo MM. Juiz de Direito a quo, sob o fundamento de que preenchia os
requisitos objetivo e subjetivo.
Inconformada, a i. representante do Parquet
postula a cassação da benesse, argumentando que, não obstante o
reeducando preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o livramento
condicional estaria condicionado a um novo requisito, qual seja o
pagamento das penas de multa.
Sem razão, contudo.
Com efeito, preenchidos os requisitos objetivo
e subjetivo, em que pese o inconformismo do Parquet, a ausência de
comprovação do pagamento das penas de multa não pode mesmo ser
óbice à concessão do livramento condicional ao sentenciado, por não
estar elencado expressamente no artigo 83 do Código Penal como um
dos requisitos imprescindíveis à obtenção do benefício.
Nesse passo, importante esclarecer que no
julgamento do precedente invocado nas razões recursais, o Colendo
Supremo Tribunal Federal entendeu que especialmente em matéria de
crimes contra a Administração Pública e nos chamados crimes de
“colarinho branco”
o julgador pode, e deve, considerar outros
elementos ao analisar o pedido de progressão de regime, de sorte que o
pagamento da pena de multa poderá ser exigido para a concessão do
benefício, malgrado inexista previsão legal nesse sentido.
Contudo,
inaplicável
à
espécie
sobredito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004428-53.2020.8.26.0154 -Voto no 36.331
5
precedente, máxime porque, além de não ser vinculante, não apresenta
relação de especificidade com o presente caso, já que se refere à
execução penal de condenado por crimes contra a Administração Pública,
que possuem como bens jurídicos tutelados o patrimônio público e a
probidade administrativa e, nos quais, a pena de multa desempenha
papel relevante, consoante o artigo 33, parágrafo 4o, do Código Penal.
Além disso, não há elementos nos autos
capazes de ilidir a presunção relativa de que o sentenciado se trata de
pessoa hipossuficiente, na medida em que se cuida de reeducando cujos
interesses são patrocinados pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo; possui apenas o ensino médio completo e registro de atividade
laboral como pedreiro, marceneiro e faxineiro (fls. 01 e 183/192 dos
autos da Execução Penal no 0017507-64.2016.8.26.0502), de modo
que, se o inadimplemento das multas decorreu exclusivamente da
incapacidade financeira do condenado, o livramento condicional não pode
ser obstado, nos termos da diretriz traçada pelo Pretório Excelso.
Assim, pode-se assertar que o condenado
reúne as condições legais para o livramento condicional que lhe foi
outorgado, não se revelando nada razoável, de resto, a esta altura e em
face de tais peculiaridades, cassar-lhe o benefício e fazê-lo voltar para o
cárcere, mesmo que para efetuar o pagamento das penas de multa, o
que sem dúvida representaria uma ruptura nada recomendável para o
bom resultado da terapêutica penal, ao que parece até aqui alcançado.
De
outra
banda,
a
questão
atinente
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004428-53.2020.8.26.0154 -Voto no 36.331
6
inaplicabilidade da Resolução no 616/2013 do Órgão Especial desta Corte
de Justiça não foi objeto de apreciação pela r. decisão objurgada, de tal
sorte que este Relator abstém-se de se pronunciar a respeito, de modo a
evitar supressão de instância, não se conhecendo do recurso neste
ponto.
Por
fim,
verifica-se
ser
desnecessário
o
pronunciamento expresso sobre a interpretação/aplicação e ofensa de
dispositivos legais, como solicitado pela douta Promotoria de Justiça,
porquanto prequestionar não é singelamente interpretar texto legal ou
examinar julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes
suscitadas, o que foi devidamente realizado no caso dos autos.
Sobre o tema, confira-se julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"(...)
Recurso
Especial

Ausência
de
prequestionamento: 1 Em sede de recurso especial há
necessidade do tema apresentado para discussão no
juízo qualificado ser prequestionado, quer implícita,
quer explicitamente. 2
Sem registro precedente nos
autos da divergência jurisprudencial defendida como
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada
em grau de recurso extremo. 3 A atual Carta Magna,
ao prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a
tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito,
não abre lugar para que se adote qualquer posição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004428-53.2020.8.26.0154 -Voto no 36.331
7
processual que conduza a aceitação de ser suprimida a
instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o
recurso especial, de acordo com os padrões aplicados
pela
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal,
deve
continuar
a
ser
exigido
como
pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação. 4
Certo é que
não se deve exigir o prequestionamento com muito
rigor,
pois,
em
casos
excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu
rigor (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, in Do
Recurso
Especial
para
o
Superior
Tribunal
de
Justiça), bem como, parece-me constituir exagero do
formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para
aperfeiçoar-se
o
prequestionamento,
e
a
necessidade de oposição de embargos declaratórios,
para tornar explícito o que, de modo implícito, está
contido no acórdão recorrido (Ministro Costa Leite,
in Recurso Especial: admissibilidade e procedimento).
5
-
Recurso
especial
conhecido.
(STJ,
Recurso
Especial n° 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro
José Delgado)”.
Destarte,
sendo
escorreita
a
r.
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004428-53.2020.8.26.0154 -Voto no 36.331
8
impugnada, por mostrar-se como perfeita concretização do princípio
constitucional da individualização da pena, exsurge imperioso o
desprovimento do recurso.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente do
recurso ministerial e, nessa extensão, nega-se provimento, mantida,
na íntegra, a bem lançada r. decisão objurgada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator